Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701257-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON RECORRIDO: CHARLES GERLANE DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. ACIDENTE QUE CAUSOU PERDA TOTAL DE CAMINHÃO POR FALHA NO SISTEMA DE FREIOS. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o “segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.” 2. Impõe-se à seguradora comprovar que houve descumprimento contratual ou demonstrar a existência de excludente de cobertura do sinistro, vinculado ao risco. 3. No caso, o acidente decorreu de falha inesperada no sistema de freios que fez com que o caminhão ganhasse velocidade a medida que descia pela pista de rolamento, tendo o autor comprovado que foi submetido a revisão em data próxima ao sinistro. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 768 do Código Civil, alegando que o ora recorrido contribuiu, de maneira decisiva, para a ocorrência do evento danoso, pois deixou de revisar o sistema de freios do veículo que, falhando, foi a causa do acidente descrito nos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 768 do CC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “A exclusão de cobertura que tem como causa o agravamento de risco depende da comprovação de que o condutor do veículo teve a intenção de assim proceder ao deixar de fazer a manutenção do veículo, e por não existir nos autos prova nesse sentido, é evidente a responsabilidade da associação de proteção veicular demandada. Constatando-se que a seguradora não demonstrou a contento o agravamento do risco intencional, ônus que lhe competia, a teor do que estabelece o art. 373, inc. II, do CPC, deve pagar a indenização relativa ao seguro contratado” (ID 25860680 - Pág. 5) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029